Tribunal: TCU
Processo: 021.546/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7845/2024-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 021.546/2024-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Cristina de Oliveira Goncalves (XXX.771.287-XX); Eliana Conceicao Maia (XXX.234.827-XX); Judite Maia Pinto (XXX.173.857-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.